Tribunal: STF
Processo: ADI 3235
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Parágrafo único 
   do art. 1º do Decreto estadual n.° 1.807, publicado no Diário 
   Oficial do Estado de Alagoas de 26 de março de 2004. 3. 
   Determinação de imediata exoneração de servidor público em 
   estágio probatório, caso seja confirmada sua participação em 
   paralisação do serviço a título de greve. 4. Alegada ofensa do 
   direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII) e das 
   garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV). 5. 
   Inconstitucionalidade. 6. O Supremo Tribunal Federal, nos termos 
   dos Mandados de Injunção n.ºs 670/ES, 708/DF e 712/PA, já 
   manifestou o entendimento no sentido da eficácia imediata do 
   direito constitucional de greve dos servidores públicos, a ser 
   exercício por meio da aplicação da Lei n.º 7.783/89, até que 
   sobrevenha lei específica para regulamentar a questão. 7. Decreto 
   estadual que viola a Constituição Federal, por (a) considerar o 
   exercício não abusivo do direito constitucional de greve como 
   fato desabonador da conduta do servidor público e por (b) criar 
   distinção de tratamento a servidores públicos estáveis e não 
   estáveis em razão do exercício do direito de greve. 8. Ação 
   julgada procedente.